Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE RESOLVE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À EMBARGANTE. EXECUTIVO FISCAL. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE COBRANÇA DE ICMS. SENTENÇA. PROLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL (CPC, ART. 516, II). REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CRIADO COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AS EXECUÇÕES QUE TÊM OBJETO CRÉDITO ORIGINÁRIO DO ICMS. REDISTRIBUIÇÃO INVIÁVEL. FASE COGNITIVA JÁ ELUCIDADA. FASE EXECUTIVA ADSTRITA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EMBARGADA EXTINTA, ADEMAIS. REGULAMENTAÇÃO INTERNA QUE CRIOU E INSTALOU O JUÍZO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES EM CURSO QUE DISPONHAM SOBRE A MATÉRIA RESERVADA À SUA COMPETÊNCIA (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2020, ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO PARA PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA. AFIRMAÇÃO.

1. A fase executiva, como regra geral, deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, salvo as situações expressamente pontuadas pelo próprio legislador, não submergindo essa regra de competência em razão de, resolvida a lide, criado novo juízo, a matéria que fizera o objeto do fase cognitiva ter sido conferida à competência funcional que lhe fora reservada, pois sobrepuja o regramento, também de natureza funcional segundo o qual a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, consoante disposição inserta no estatuto processual vigente (CPC, art. 516, II, e parágrafo único).

2. Cuidando-se de cumprimento da sentença que resolveu embargos aviados em face de execução fiscal, adstringindo-se a fase executiva aos honorários de sucumbência impostos à embargante, não é atraído pela competência funcional reservada à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, inclusive porque, aliado ao disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, o normativo interno contemplara expressamente a ressalva de que a redistribuição das ações que versem sobre a matéria confiada à jurisdição daquele juízo somente alcança as ações em curso, sendo vedada a redistribuição de ações sentenciadas (Resolução TJDFT no 11/2020, art. 3o, parágrafo único).

3. Adstrita a fase executiva deflagrado no bojo de embargos do devedor a honorários de sucumbência e extinta a execução originalmente embargada, a criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrital Federal, com competência para “processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”, não legitima a redistribuição do cumprimento de sentença à sua jurisdição, porquanto está-se no ambiente de execução e fase cognitiva já resolvidas e o objeto da fase executória não está compreendida na matéria que lhe fora reservada, rendendo ensejo à vedação de distribuição contemplada pelo normativo interno e à incidência do regramento geral inserto no artigo 516, II, do CPC.

4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o juízo suscitado. Unânime.